Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO LATERAL EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DINÂMICA DOS FATOS. FALTA DE CAUTELA NA MANOBRA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de colisão lateral em veículo pelo fechamento de portão.
2. Consta dos autos que ao realizar manobra para posicionar o seu veículo junto ao guichê de atendimento, o veículo foi atingido pelo portão do estabelecimento que se fechou antes de conseguir engatar a ré. Requereu indenização por danos materiais e morais. Em sede de contestação, a parte ré alega culpa exclusiva do autor.
3. Nas razões recursais, o recorrente repete os argumentos apresentados na inicial. Requer a reforma integral da sentença. Custas pagas (ID 24064249). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC). Ressalta-se que na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
5. Verifica-se do conjunto probatório que foi juntado vídeo, o qual esclarece com precisão como se deu a dinâmica dos fatos. Diferentemente do que foi alegado nas razões recursais, o vídeo mostra claramente que a colisão no veículo pelo fechamento de portão do estacionamento se deu por culpa exclusiva do autor que não exerceu com cautela seu dever de cuidado ao manobrar o veículo.
6. Na mesma linha da sentença, na situação descrita nos autos restou comprovado que os danos materiais foram causados pelo autor e ele não logrou êxito em demonstrar qualquer violação à sua esfera personalíssima. Logo, sem a demonstração da prática de ilícito por parte do réu, não se reconhece a obrigação de indenizar pela excludente de responsabilidade civil, culpa exclusiva da vítima, e pela inexistência de ato ilícito por parte do réu.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Custas pagas. Sem condenação em honorários pela ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.